Tribunal: TJDFT
Processo: 0007581-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007581-61.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WESLY FRANCISCO LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CHAVE FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. "QUANTUM" DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em desclassificação para receptação, pois o conjunto probatório está devidamente alicerçado nos depoimentos isentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, confissão extrajudicial do réu, laudo de exame de veículo. 2. Os depoimentos de policiais se revestem de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias. 3. Não há falar em retirada da qualificadora do emprego de chave falsa, pois o réu confirmou sua utilização perante a autoridade policial, o militar condutor do flagrante assegurou que o automóvel estava funcionando com uma mixa na ignição e, o laudo de exame de veículo confirmou que o automóvel furtado pode ser acionado com chave falsa. 4. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de processo Penal, pugnando pela exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa, argumentando que a prova pericial seria indispensável na espécie; b) artigo 383 do mesmo diploma legal, pleiteando a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 180, caput, do CP; c) artigo 44, §3o, do CP, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos tidos por violados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa; desclassificação da conduta para o delito de receptação, bem como substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030